Tribunal: TJSP
Processo: 0010775-55.2015.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico – Pretendida a redução da pena-base pelo afastamento da má conduta social do peticionário, a exclusão dos maus antecedentes e da agravante de reincidência e o redimensionamento da fração de aumento de pena estabelecida para fins de continuidade delitiva – Impossibilidade – Reprimendas justificadamente

Ementa:
Revisão criminal – Tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e associação para o tráfico – Pretendida a redução da pena-base pelo afastamento da má conduta social do peticionário, a exclusão dos maus antecedentes e da agravante de reincidência e o redimensionamento da fração de aumento de pena estabelecida para fins de continuidade delitiva – Impossibilidade – Reprimendas justificadamente elevadas na primeira etapa da dosimetria em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, consistentes na natureza do entorpecente apreendido (cocaína e crack) e na má conduta social do sentenciado, que se comportou de forma inadequada em audiência, fazendo algazarra – Inteligência dos artigos 59 do Código Penal e 44 da Lei no 11.343/06 – Reincidência escorreitamente reconhecida – Nova condenação que sobreveio dentro do prazo depurador de 5 anos, contados da data do trânsito em julgado da última condenação definitiva – Questão relativa ao incremento das penas, decorrente do reconhecimento da continuidade delitiva, que demanda a análise de variadas correntes jurisprudenciais sobre o tema, sendo objeto de divergências interpretativas no Colendo Superior Tribunal de Justiça – Ação revisional que não se presta a adoção do entendimento pretoriano que melhor se adéque aos interesses do peticionário – Ausência de erro judiciário – Irrescindível o decreto condenatório. Ação revisional parcialmente conhecida e, nessa extensão, julgada improcedente.